Tribunal: TJDFT
Processo: 0735397-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. INTIMAÇÃO EFETIVADA. EDITAL. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. NÃO COMPARECIMENTO. RENOVAÇÃO DO ATO. FRUSTRAÇÃO. RECONVERSÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. CABIMENTO. EXPEDIÇÃO. MANDADO DE PRISÃO COM CLÁUSULA DE APRESENTAÇÃO IMEDIATA. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O CPP, art. 367, impõe ao réu o dever de manter atualizado seu endereço, sendo legítimo o prosseguimento do feito sem sua presença em caso de descumprimento.
2. A LEP, art. 181, § 1o, autoriza a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade diante do descumprimento injustificado das obrigações impostas.
3. A jurisprudência do STJ confirma a possibilidade de reconversão da pena e a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata para garantir a efetividade da execução penal.
4. A decisão agravada, ao determinar apenas a expedição de mandado de localização, compromete a efetividade da medida, especialmente diante da reiterada ausência do sentenciado.
5. A resistência do sentenciado à execução penal, mesmo após intimação por edital e tentativas de localização, justifica a adoção de medidas mais eficazes, como a expedição de mandado de prisão.
6. Recurso conhecido e provido.